Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE PROPRIETÁRIO QUE ADQUIRIU IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EX-PROPRIETÁRIOS QUE ALEGAM ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARGUMENTOS APRESENTADOS E SOB EXAME DA JUSTIÇA FEDERAL SEM QUE SE VERIFIQUE QUALQUER TUTELA QUE AGASALHE O ALEGADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO NOVO PROPRIETÁRIO DE SER IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em virtude do ajuizamento pelo embargado-apelado da ação de imissão na posse, os embargantes manejaram os presentes embargos de terceiro com vistas à restauração do direito de propriedade sobre imóvel, sob a alegação de que houvera vícios no procedimento de leilão extrajudicial realizado pelo credor fiduciário, no caso a Caixa Econômica Federal, pelo qual o embargado veio a adquirir referido imóvel.
2. Os vícios no procedimento de leilão extrajudicial do imóvel, bem como eventual dação em pagamento que objetivaria a quitação do saldo devedor, já estão em análise do Poder Judiciário no foro adequado, que é a Justiça Federal, em virtude de o credor fiduciário ser a Caixa Econômica Federal; por isto, não cabe reapresentação de tais argumentos em sede de embargos de terceiros com vistas a obstar a imissão na posse do atual proprietário, que é o embargado, sob pena de usurpação da competência jurisdicional constitucionalmente definida para Justiça Federal. Ressalte-se que, nos autos, não há qualquer notícia de tutela de urgência deferida e/ou favorável aos autores nos processos em curso perante a Justiça Federal, de modo que, diante do cenário atual, inexiste óbice a que se reconheça, em sede de embargos de terceiro, ao embargado o exercício das faculdades que o direito de propriedade lhe assegura, mormente o de imissão na posse do imóvel adquirido em leilão público promovido pelo credor fiduciário como no caso dos autos, nos termos do artigo 30 da Lei 9514.
3. Recurso conhecido e desprovido.